Tribunal: TJES
Processo: 5004470-16.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso para servidor
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004470-16.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRUNA DELLACQUA LOUREIRO

APELADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A
A
PELAÇÃO CÍVEL
Nº
5004470-16.2021.8.08.0014

EMBTE
:
BRUNA DELLACQUA LOUREIRO

EMBDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL.
INTUITO DE REDISCUTIR
E AFASTAR A PRESCRIÇÃO
. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA
.
Recurso desprovido
.
HONORÁRIOS RECURSAIS
.
NÃO CABIMENTO.

1
. Os embargos de declaração
é
recurso de fundamentação vinculada, que destina-se a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente sejam verificadas na decisão recorrida.

2
.

A pretensão de reexame
da
matéria

decida n
a apelação cível
na tentativa de impingir
o tribunal à
rediscutir a
prescrição da pretensão da embargante
não se coaduna com a natureza e função
dos Embargos de Declaração
, que devem se submeter à regra do artigo
1.022 do
Código de Processo Civil.
Precedentes do STJ.

3.
Salvo omissão na sentença ou no recurso primitivo, descabe no julgamento dos embargos de declaração a majoração de honorários de sucumbência prevista no art.85, §11, do CPC.

4
.
R
ecurso
desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A
A
PELAÇÃO CÍVEL
Nº
5004470-16.2021.8.08.0014

EMBTE
:
BRUNA DELLACQUA LOUREIRO

EMBDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado,
t
rata
-se
de

Embargos
de Declaração

interposto
por

BRUNA DELLACQUA LOUREIRO
,
eis que i
nconformada
com
os termos do
a
córdão
de Id
nº
4524352
, que
negou provimento ao seu
recurso de apelação, para manter a sentença proferida nos autos da ação ordinária ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO
, que
pronunciou
a prescrição d
e sua pretensão
de ver
declarada a nulidade do teste de avaliação física
referente
ao Edital do Concurso Público nº
001/2012 da SEJUS, assim como das cláusulas inerentes a referida etapa.

Nas suas razões (Id nº
5457707
),
em primeiro
, aduz
a recorrente que o acórdão objurgado
não considerou que esta demanda e a ação civil pública impugnaram judicialmente as irregularidades existentes no certame regido pelo
Edital do Concurso Público nº
001/2012 da SEJUS,
logo, possuíam identidade a ensejar a interrupção da prescrição.

Contudo,
sem razão a embargante

E assim afirmo, porque
expressamente consignado no
acórdão recorrido
que na ação civil pública
em nenhum momento h
ouve

menção
de pedido ou causa de pedir referente a declaração de pecha de inconstitucionalidade, ilegalidade ou nulidade das cláusulas referentes ao “Teste de Aptidão Física” ou de sua execução, reservando-se a tutela coletiva perquirida pelo Ministério Público apenas à mitigação da denominada “Cláusula de Barreira” no edital do concurso,
bem como
da anulação dos Processos Seletivos Simplificados de Contratação Temporária, esta como forma de permitir a nomeação e posse dos candidatos aprovados, ou seja, aqueles que superara
m
todas as etapas do certame,
motivo pelo qual,
não h
averia
como conferi
r-lhe
o efeito de interromper a contagem de prazo prescricional.

A
seguir, asseverou q
ue após a publicação do resultado da prova de condicionamento físico, o Embargado praticou outras condutas que configuraram flagrante violação ao direito da Embargante, ensejando, portanto, o reinício da contagem do prazo prescricional.

A matéria, entretanto, também foi dirimida no acórdão recorrido, assentando-se que, e
m se tratando de eliminação em etapa integrante de concurso público, o marco para contagem do prazo prescricional é a data em que a parte tomou ciência do apontado ato lesivo, no caso dos autos, a da publicação do resultado definitivo do teste físico aplicado, momento a partir do qual poderia
ser ajuizada a demanda pela Apelante

Por fim, r
equer a expressa manifestação sobre a violação aos princípios da isonomia, proporcionalidade, razoabilidade, legalidade, acessibilidade aos cargos e empregos públicos e eficiência, tendo em vista que a reprovação da Embargante no exame de aptidão física e sua consequente exclusão do concurso violou frontalmente tais preceitos constitucionais.

Todavia,
sem razão, porquanto pronunciada a prescrição de pretensão, por óbvio, ela é questão prejudicial que impede a análise da eliminação da embargante sob o prisma da legalidade ou da constitucionalidade.

Como se vê,

a toda evidênci
a,
o
i
ntuito
a
o Embargante
não é de esclarecer qualquer vício,
mas sim
uma tentativa de superar a prescrição reconhecida no acórdão recorrido
, o que não se permite em sede de aclaratórios,
impondo-se, para tanto, a utilização d
as vias recursais pertinentes a manifestar seu inconformismo e o consequente desejo reformador,
consoante
i
terativa

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “
[...]
.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 04/05/2017)

C
onsoante
também
já sedimentado na jurisprudência
“A
adoção, no acórdão embargado, de posição contrária aos interesses da parte embargante, não autoriza a oposição dos embargos de declaração, porquanto inservível para rejulgamento da matér
ia
(EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1420294/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/05/2017, DJe 30/05/2017)
”
,
motivo pelo qual deve ser mantido o voto como lançado.

Decerto, a
s alegações d
o
Embargante mostram-se absolutamente desprovidas de razoabilidade mínima,
bastando a mera leitura do julgado a revelar a
desnecessidade de qualquer esclarecimento
.

D
espiciendas
,
destarte, maiores digressões
,
conheço, contudo,

NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO.

A
despeito do desprovimento do recurso,
em não sendo omissa a sentença ou o recurso primitivo,
descabe a majoração dos honorários advocatícios prevista no art.85, §11 do Código de Processo, sendo inclusive matéria já submetida ao STJ, que é tribunal de convergência da legislação federal:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RECURSAL EM VIRTUDE DO PROVIMENTO DO RECURSO DA PARTE ADVERSA. INADMISSIBILIDADE.
[...].
4.não haverá majoração de honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso não conhecido integralmente ou não provido.
[...].
(AgInt no AREsp n. 2.139.988/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA.
[...].
2. Consoante o entendimento do STJ, descabe majorar os honorários recursais no julgamento de Agravo Interno ou de Embargos de Declaração.

[...].
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.184.716/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 27/6/2023.)

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.